Tribunal: TJBA
Processo: 8016295-71.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016295-71.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: S. D. O. L. e outros Advogado(s): TAMARA TALLITA CARVALHO MENDES APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AVARIA EM BAGAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de alteração nos horários de voos e avaria em bagagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração de horário de voo, quando comunicada com antecedência, e a alegada avaria em bagagem, sem o devido registro formal, configuram danos morais e materiais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera alteração de horário de voo, quando comunicada ao passageiro com a antecedência mínima prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC e justificada por necessidade operacional, não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando as alterações são de apenas uma hora e não comprometem substancialmente a programação do passageiro. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido, devendo o passageiro comprovar a efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5.A responsabilidade por avaria em bagagem exige a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta da companhia aérea, sendo recomendável o registro formal da irregularidade no momento do desembarque, através do preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB). 6. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP; STJ, AgInt no AREsp 2088130/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016295-71.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante S. D. O. L. e outros e como apelada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)